Tribunal: STF
Processo: Rcl 81934
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Antônio Rodighero e outros alegam ter o Tribunal Superior do Trabalho descumprido, no processo n. 0001113-69.2016.5.09.0125, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requerem a cassação do ato reclamado e a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.9.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.5.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida.



    Todavia, no caso, a inclusão no polo passivo da execução não se deu pelo reconhecimento de grupo econômico, mas por desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se a ementa do acórdão reclamado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - REQUISITO DO ARTIGO 896, § 1º-A, IV, DA CLT - NÃO OBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DO TRECHO DA PETIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM QUE INDICADO O VÍCIO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – INVIABILIDADE. Nos termos do art. 896, § 1º-A, IV, da CLT, é ônus da parte, sob pena de não conhecimento, transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos de declaração em que foi pedido o pronunciamento do Tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão. Todavia, no caso, a parte não providenciou a transcrição do acórdão de embargos de declaração, tampouco do trecho da petição dos embargos de declaração, de modo a impossibilitar o confronto entre o acórdão regional e os pontos tidos por omisso pelos recorrentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O exame da discussão relativa à desconsideração da personalidade jurídica demanda a interpretação da legislação infraconstitucional que rege a matéria, mormente os artigos 50 do Código Civil, 28 do Código de Defesa do Consumidor e 133 e 134 do Código de Processo Civil. Nesse passo, a violação constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa, o que impede o conhecimento do recurso de revista, a teor do artigo 896, § 2º, da CLT e da Súmula nº 266 do TST. Outrossim, confirmada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não se aplica o RE 1.387.795 do STF, tampouco a suspensão do processo, uma vez que a matéria não se enquadra no Tema nº 1.232 da Tabela de Repercussão Geral da Suprema Corte. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    (Grifei)



    Observo que, no caso, a inclusão no polo passivo da execução não se deu pelo reconhecimento de grupo econômico, mas em razão de desconsideração da personalidade jurídica.



    Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente